Tribunal: TJSP
Processo: 2091221-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.